Tribunal: TJDFT
Processo: 0707034-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707034-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOEL PAIVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: CEB ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JOEL PAIVA DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (ID origem 117522226) nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência movida pelo agravante em face do CEB ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS S.A., que indeferiu o pleito antecipatório postulado na petição inicial. O agravante sustenta que é morador da região da Área de Desenvolvimento Econômica – ADE em Samambaia/DF, composta de 21 (vinte e um) conjuntos. Alega que é uma região com pouco assistida por ações (contraprestações) públicas, especialmente por parte da concessionária de serviço público de energia local, que, apesar das cobranças mensais de taxas de iluminação, há locais na região onde residem às escuras. Cita os Conjuntos 6, 7 e 8 como exemplos de locais que necessitam da troca de lâmpadas, pois a ausência de iluminação gera inúmeros problemas - de segurança principalmente -, para os moradores daquela redondeza. Narra que já fez reclamação administrativa junto à concessionária correspondente, que noticiou os fatos ao Ministério Público, e até o presente momento nada foi feito para solucionar a falta de lâmpadas na rede pública de energia. Requer a antecipação da tutela recursal, de modo que seja determinado que à agravada que promova imediatamente a troca de todas as lâmpadas queimadas dos Conjuntos 6, 7 e 8 da ADE de Samambaia. No mérito, requesta a confirmação da antecipação da tutela da pretensão recursal e o provimento do recurso à baila. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (ID 117522226 dos autos originários), prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas nos artigos 300 e 995 do CPC. Nesses trilhos, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente a probabilidade do direito acautelado, principalmente em razão de a controvérsia posta à colação demandar um maior aprofundamento na cognição da causa, alcançável somente mediante o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, após a manifestação da parte agravada acerca dos fatos que lhe são imputados. Cotejando detidamente os autos, afere-se que o recorrente junta comprovantes de número de protocolos de atendimento e de e-mail enviado à Ouvidoria do Parquet (IDs origem 117413399 e 117413397), sem apresentar nenhuma prova complementar dos fatos articulados, a exemplo de fotos e vídeos do local, etc. Não bastasse isso, na atual fase do processo, além da insuficiência de elementos de prova robustos a alicerçar a concessão da tutela provisória de urgência nos moldes requeridos, não se pode perder de vista a extensão do pedido veiculado na peça de ingresso, que fora remetido à apreciação desta Corte revisora por meio do presente agravo de instrumento. Sem fazer qualquer análise per saltum, cabe evidenciar de passagem que o agravante encontra-se em juízo pleiteando interesse individual. Nesse contexto, oportunamente, deve ser aferido também, no presente caso, se também lhe há outorga jurídico-normativa para vindicar providências/responsabilidade da parte agravada para além do raio das proximidades de sua residência em um grau abrangente a Conjuntos. Ou seja, sopesar casuisticamente a legitimidade ativa para a extensão do pedido formulado na exordial. Em que pese a argumentação apresentada pelo agravante, sobretudo no que toca à segurança pública envolvida, com base nos elementos de convicção postos à colação, nesta fase processual, não vislumbro o preenchimento dos pressupostos legais autorizadores da medida de urgência requestada. A controvérsia à baila exige uma instrução fático-probatória mais aprofundada, o que obsta sobremaneira o deferimento de providências antecipatórias consoante requerido pela recorrente, principalmente antes de ouvida a parte contrária, conforme bem sinalizado pelo Juízo de origem na decisão recorrida. Com efeito, mediante um juízo sumário acerca da pretensão recursal, não se desponta um grau de verossimilhança suficiente e necessário a embasar a concessão da medida antecipatória postulada. Diante disso, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Intime-se também a parte agravante para, em igual prazo (15 dias), comprovar a(s) causa(s) justificadora(s) da preferência na tramitação destes autos, sob pena de sua inércia implicar na imediata remoção daquela aposta no momento da autuação. Cumpra-se. Brasília, 10 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator